Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-56.2022.8.11.0008
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003282-56.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.020.471-01 (APELANTE), ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.020.471-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA DA SILVA MORAIS DA SILVA - CPF: 010.410.161-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003282-56.2022.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.°1003282-56.2022.8.11.0008

Recorrente:
Alessandro Silva Oliveira

Recorrido:
Município de Barra do Bugres

EMENTA

RECURSO
INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – TESE DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO EM
PROCESSO
ANTERIOR – ARTIGO 85, § 18, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil, é possível a propositura de ação autônoma para definição e cobrança de honorários advocatícios mesmo em caso de decisão transitada em julgado, restando superado o entendimento consubstanciado na súmula 453 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1003282-56.2022.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.°1003282-56.2022.8.11.0008

Recorrente:
Alessandro Silva Oliveira

Recorrido:
Município de Barra do Bugres

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de Alessandro Silva Oliveira

Ação:
de Cobrança.

Origem:
2a Vara de Barra do Bugres-MT.

Sentença (Id.
177307726
)
:
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que restou configurada a preclusão lógica e temporal.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177307729
)
:
o recorrente requer que a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral fixando e condenando o Município recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao recorrente, no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta ao Município na lide principal no 0002459-56.2009.8.11.0008.

Contrarrazões (Id.
177307731
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1003282-56.2022.8.11.0008

Recurso Cível Inominado n.°1003282-56.2022.8.11.0008

Recorrente:
Alessandro Silva Oliveira

Recorrido:
Município de Barra do Bugres

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios proposta por Alessandro Silva Oliveira

em face do
Município de Barra do Bugres
,
na qual
objetiva o pagamento dos honorários de sucumbência devidos ao autor recorrente, no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta ao Município na lide principal no 0002459-56.2009.8.11.0008.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente foi constituído advogado da empresa denunciada à lide Embrascol Locadora Comércio e Serviços Ltda pelo Município de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Indenização sob o no 0002459-56.2009.8.11.0008, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Barra do Bugres.

Alega que na sentença proferida naqueles autos, o Município de Barra do Bugres restou exclusivamente condenado ao pagamento da indenização de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) à parte autora do processo principal, declarando que na sentença não foram fixados honorários sucumbenciais a serem pagos ao causídico da Embrascol Locadora Comércio e Serviços Ltda, em decorrência da improcedência da denunciação à lide reconhecida pelo juízo de segundo grau.

Argumenta que opôs embargos de declaração contra a sentença da ação principal, declarando que a omissão não foi suprida.

Assim, tem-se que o cerne da controvérsia concentra-se em analisar se é possível o ajuizamento de ação autônoma para fixação e cobrança de honorários advocatícios quando o acórdão, já transitado em julgado, deixou de fazê- lo.

Registre-se que de acordo com o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 18, os honorários sucumbenciais podem ser cobrados e definidos por meio de ação autônoma quando omitidos em decisão já transitada em julgado, in verbis:

“Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”.

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que a parte final da Súmula no 453, que dispunha que os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderiam ser cobrados em execução ou em ação própria, restou superada. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA OMISSA ( CPC/2015, ART. 85, § 18). IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 453/STJ. PARCIAL SUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. AGRAVO DESPROVIDO.1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Esta Corte possui entendimento sumulado de que "os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria" (Súmula 453/STJ). 3. Com o advento do novo Código de Processo Civil, ficou parcialmente superada a inviabilidade reconhecida no aludido enunciado sumular, em sua parte final ("ou em ação própria"), pois o art. 85, § 18, do Código prevê expressamente a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma, ou seja, ação própria, para a definição e cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado.4. Na hipótese, ao julgar improcedente a ação em relação ao ora agravante, a sentença foi omissa no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo a fase de cumprimento de sentença meio impróprio para dedução de tal pretensão, ressalvando-se ao causídico legitimado o ajuizamento de ação autônoma. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.979.888/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023).”

Com efeito, observa-se que, de fato, o juízo de origem
da Ação de Indenização sob o no 0002459-56.2009.8.11.0008
não fixou os honorários advocatícios referentes ao processo de denunciação da lide, no entanto, o ajuizamento da presente ação autônoma para definição e cobrança de verba sucumbencial é completamente cabível.

Na espécie, foi demonstrada a atuação do recorrente na defesa da empresa
Embrascol Locadora Comércio e Serviços Ltda, em decorrência da improcedência da denunciação à lide reconhecida pelo juízo de segundo grau
.

Desta feita, sobre o direito autônomo do causídico, nos termos do artigo 23, da Lei no 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB o doutrinador Orlando de Assis Corrêa, em sua obra "Comentários ao Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB", Editora AIDE, 1995, p. 109, esclarece que:

"O advogado detentor do direito de percepção dos honorários será sempre o advogado ou os advogados constituídos pela parte ao tempo em que prolatada a decisão."

Portanto, necessário que sejam arbitrados os honorários de sucumbência não estipulados anteriormente, segundo o trabalho exercido pelo titular do direito, especialmente diante do caráter alimentar da verba e porque, qualquer medida em contrário, ensejaria o flagrante enriquecimento sem causa da parte obrigada ao pagamento.

Por conseguinte, analisando o trabalho efetivado pelo recorrente, constata-se que se estendeu, após o devido processo legal em primeiro grau, até o trânsito em julgado. Desta forma, conclui-se que houve efetivo labor do autor.

Consta no acordão daquela ação que o valor atribuído à condenação foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o qual deve ser utilizado como base para o arbitramento da verba de sucumbência, conforme o disposto no § 3o, I, do artigo. 85 do Código de Processo Civil:

"
Artigo. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. §
3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos:
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;
."

Acrescente-se que aos 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp no 1.850.512/SP (Tema no 1.076) e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, estabelecendo duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, segundo o entendimento firmado pela Corte Superior, as hipóteses de proveito econômico irrisório e de valor da causa muito baixo são exceções e somente nesses casos haverá a fixação de honorários por equidade, devendo-se, obrigatoriamente, observar as diretrizes dos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC quando o valor da causa for elevado, como no presente caso.

Nessa perspectiva, impõe-se, portanto, a reforma da sentença, para o fim de julgar a ação procedente e fixar a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, aos quais o recorrente tem direito, nos percentuais previstos no § 3o, I do artigo 85, do Código de Processo Civil, calculado sobre o valor da condenação em que atuou de forma atualizada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. VERBA SUCUMBENCIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO. PLEITO AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EFETIVA E EXITOSA DA ADVOGADA. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, entendendo que a situação dos autos estaria obstada pela coisa julgada na ação de no 0111668-38.2017.8.06.0001. 2. Verifica-se que a presente ação de cobrança visa o recebimento dos honorários advocatórios sucumbenciais aos quais a autora têm direito, em decorrência de sua atuação como advogada na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização (processo n.o 0111668-38.2017.8.06.0001), onde restou reconhecida, através de acórdão transitado em julgado, a ilegitimidade passiva da parte representada pela autora. 4. É cediço que, de acordo com o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 18, os honorários sucumbenciais podem ser cobrados e definidos através de ação autônoma quando omitidos em decisão já transitada em julgado. O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que a parte final da Súmula no 453, que dispunha que os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não poderiam ser cobrados em execução ou em ação própria, restou superada. 5. Desta forma, o ajuizamento da presente ação autônoma para definição e cobrança de verba sucumbencial é completamente cabível. 6. Na espécie, restou demonstrada a atuação da autora nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização, bem como o fato que, após recurso de apelação naquela ação, houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa representada pela autora com trânsito em julgado certificado na data de 09/10/2018. Necessário, portanto, que sejam arbitrados os honorários de sucumbência não estipulados anteriormente, segundo o trabalho exercido pelo titular do direito, especialmente diante do caráter alimentar da verba e porque, qualquer medida em contrário, ensejaria o flagrante enriquecimento sem causa da parte obrigada ao pagamento. 7. Analisando o trabalho efetivado pela demandante, observa-se que o mesmo se estendeu, após o devido processo legal em primeiro grau, até a interposição de recurso apelatório às fls. 338-358, bem como embargos de declaração às fls. 469-472 do processo n.o 0111668-38.2017.8.06.0001, até resultar na exclusão da parte do polo passivo da demanda. Desta forma, logo se percebe que houve efetivo labor da mesma. 8. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para o fim de julgar a ação procedente e fixar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais aos quais a suplicante tem direito, conforme precedente vinculante do Colendo STJ (Tema 1.076), ou seja, nos percentuais previstos no § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os quais, no caso concreto, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuído no Proc. no 0111668-38.2017.8.06.0001. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ACORDÃO ACORDA a Segunda Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso interposto para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.(TJ-CE - AC: 01253802720198060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
CONDENAR O MUNÍCIPIO DE BARRA DO BUGRES

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 80.000,00 referente à condenação arbitrada no processo de origem, devidamente corrigido.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024